Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701820-36.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON PASSOS SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Agravo de Instrumento foi interposto em 09.06.2025, às 17h04, com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na origem se pode verificar no ID 242251743 que a parte autora foi submetida, também no dia 09.06.2025, ao procedimento cirúrgico que buscava amparo judicial para sua realização. Assim, quando prolatada a decisão que antecipou a pretensão recursal (ID 72752209), datada de 11.06.2025, o objeto recursal já estava exaurido. Julgo prejudicado o presente recurso pela perda superveniente de seu objeto. Determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.